Tribunal: TJBA
Processo: 0505494-63.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505494-63.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: DEONILDES DOS SANTOS TELES

Advogado(s)
:
ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO COMO LOCATÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas, visando à reforma parcial da sentença que, em ação de cobrança, reconheceu os efeitos da revelia e condenou o ente público ao pagamento dos aluguéis referentes ao período de janeiro a junho de 2017. A apelação questiona a condenação, alegando ausência de prova e possibilidade de rescisão contratual unilateral, mas carece de interesse recursal quanto aos danos morais, pois a sentença não emitiu condenação nesse ponto.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a obrigação do Município apelante em arcar com os valores referentes aos aluguéis de imóvel que permaneceu ocupado pela Administração Municipal até junho de 2017, sob o regime de contrato de locação regido predominantemente pelo direito privado.

III. Razões de decidir

3. Os efeitos da
revelia foi corretamente reconhecida, com base no art. 344 do CPC, dado que o Município não apresentou contestação, e os direitos discutidos são disponíveis.

4. O contrato de locação celebrado pelo ente público deve seguir as normas de direito privado, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo inaplicável a tese da rescisão unilateral como forma de exonerar a obrigação pelo uso efetivo do imóvel.

5. O próprio recorrente reconheceu que o imóvel foi devolvido apenas em junho de 2017, o que confirma a ocupação durante o período objeto da condenação.

6. A cláusula contratual invocada pelo Município não afasta sua obrigação de pagamento pelos meses em que esteve na posse do bem locado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Administração Pública, ao celebrar contrato de locação como locatária, submete-se às normas do direito privado. 2. É devida a contraprestação correspondente ao período de efetiva posse do imóvel."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 344 e 345; CC, arts. 565 e seguintes; Lei nº 8.666/1993, art. 65.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 00019165420148190073; STJ, REsp 1.200.174/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
do recurso de
APELAÇÃO
0505494-63.2017.8.05.0004
,

em que é apelante
M
UNICÍPIO DE ALAGOINHAS

e apelad
a
DEO
NILDES DOS SANTOS TELES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de
apelação,
nos termos
do voto do Relator.

S
ala de Sessões,

PRESIDENT
E

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

RELATOR

PROCURADOR(A)